Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0706081-46.2023.8.07.0001 APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado no id 60254147, não foram anexadas as razões do recurso de apelação. Assim, com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula 708 do STF, intime-se pessoalmente o apelante para, caso tenha interesse, constitua novo patrono para apresentar as razões da apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertida que sua omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização de seu patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator